Tribunal: TJDFT
Processo: 0748350-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO DE AGRESSÕES E AMEAÇAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de intimação válida acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. A defesa sustenta a nulidade da prisão por falta de ciência das medidas, ausência de prova material das agressões, desinteresse da vítima na persecução penal e desproporcionalidade da custódia, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação formal acerca das medidas protetivas invalida o decreto de prisão preventiva; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, III, do CPP e no art. 20 da Lei no 11.340/2006, diante da gravidade concreta dos fatos, consistentes em agressões físicas, ameaças de morte e descumprimento de medidas protetivas anteriores.
4. As diligências infrutíferas para intimação do paciente demonstram que este se ocultava para frustrar a atuação do Estado, evidenciando risco à integridade física e psicológica da vítima.
5. Condições pessoais favoráveis — primariedade, residência e trabalho fixos — não impedem a manutenção da custódia, quando evidenciada a periculosidade concreta do agente e a reiteração de condutas violentas.
6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas, considerando o histórico de descumprimento de determinações judiciais e a gravidade dos fatos.
7. O habeas corpus não é meio adequado para reexame aprofundado de provas, servindo apenas para coibir ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação formal acerca de medidas protetivas não afasta a legalidade da prisão preventiva, quando demonstrada a ciência fática do acusado e a existência de reiteração de condutas violentas.
2. A prisão preventiva é cabível em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessária para garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e psicológica da vítima.
3. Condições pessoais favoráveis não bastam para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 20 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1145824, Rel. Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 24.01.2019; TJDFT, Acórdão 1080800, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 08.03.2018; TJDFT, Acórdão 2037377, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28.08.2025; TJDFT, Acórdão 2017234, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025.